Tribunal: TJDFT
Processo: 0000021-93.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000021-93.2017.8.07.0006 RECORRENTE: LADIMIR CORREA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. ROUBO. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade processual, por inobservância ao art. 403, §3°, do CPP, quando o réu foi novamente citado para manifestação após o aditamento da denúncia. 2. Não se verifica flagrante preparado quando a intervenção policial somente ocorreu após a efetiva consumação do delito. 3. Considerando a pluralidade de causas de aumento de pena, revela-se razoável o aumento de 3/8 da pena na terceira fase. 4. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 68 do Código Penal, sustentando equívoco na dosimetria da pena, que, segundo afirma, resultou em fixação desproporcionalmente alta diante das circunstâncias do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar negativamente as circunstâncias do crime na fixação da pena, bem como a pluralidade de causas de aumento, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012